Tribunal: TJBA
Processo: 8018813-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8018813-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: DOMINGOS SOARES DE FRANCA

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO CONCOMITANTE DE A
ÇÃO ORDINÁRIA E DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO EMBARGADO. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE CAUSAS DE PEDIR E DE PEDIDOS. MATÉRIA ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E CONHECÍVEL DE OFÍCIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. ACÓRDÃO
REFORMADO, DE OF
ÍCIO, COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em desfavor de acórdão proferido no Mandado de Segurança que pleiteava a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) com base no princípio da paridade de vencimentos e proventos, no mesmo percentual devido aos militares em atividade. O embargante sustenta a ocorrência de omissão ou contradição no julgado, além de alegar a litispendência entre a ação principal e o presente mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado, a justificar a oposição dos Embargos de Declaração; (ii) estabelecer a necessidade de reconhecimento da litispendência entre a Ação Ordinária e o Mandado de Segurança, com a consequente extinção do segundo processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não são cabíveis quando o recurso se limita ao inconformismo com o resultado da decisão, não sendo demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o seu acolhimento.

A litispendência, que ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações em curso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada mesmo de ofício, sem necessidade de provocação das partes.

No caso em exame, restou configurada a litispendência, visto que as ações envolvem o mesmo pedido e causa de pedir, o que exige a extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

A condenação do embargado por litigância de má-fé não se justifica, uma vez que não restou evidenciado dolo ou má-fé objetiva em sua conduta processual.

A aplicação das custas processuais é devida, conforme a legislação pertinente, mas a condenação em honorários advocatícios não se aplica no caso de Mandado de Segurança, em razão da ausência de contrariedade substancial à pretensão do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Acórdão embargado reformado de ofício para denegar a segurança e extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, em razão da litispendência.

Condenação do embargado ao pagamento das custas processuais, com isenção quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não são cabíveis quando se busca apenas reformar o julgado sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A litispendência é reconhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo suficiente a identidade de partes, causa de pedir e pedido para a extinção do processo sem resolução do mérito.

A litigância de má-fé não é caracterizada sem a comprovação de dolo ou conduta maliciosa no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 337, § 1º, 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1070714022394840001, rel. Mônica Libânio, j. 12/05/2016; TRF1, Apelação Cível nº 0003660-31.2006.4.01.3814, rel. Marcus Vinicius Lipienski, j. 25/01/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8018813-84.2024.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

Mandando de Segurança n.
8018813-84.2024.8.05.0000

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
o
,
DOMINGOS SOARES DE FRANCA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Seção
Cível
de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar

os Embargos de Declaraçã
o,
contudo, reforma
r,
de of
ício,
o acórdão embargado
para
denegar a seguran
ça
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12